Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-07.2017.8.05.0161
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000064-07.2017.8.05.0161 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAIMUNDO ESPÍRITO SANTO DA SILVA Advogado(s): JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ERO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Espírito Santo da Silva contra decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VI, do CP), alegando nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa quanto à produção e manifestação sobre laudo de reprodução simulada dos fatos, ausência de dolo, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação do crime para homicídio simples e o afastamento da qualificadora. 2. Segundo consta da denúncia (Id. 79903682) “ Aflora dos autos que no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 04:30 horas, no povoado Mariquita, distrito de Guapira, zona rural, nesta Comarca, no interior de uma residência, o acusado, portando uma espingarda calibre 20, deflagrou um tiro contra sua companheira Cosmina Gomes da Silva, atingindo-lhe a região torácica, causando-lhe morte, conforme testifica o laudo de necropsia de fls. Emerge do procedimento Investigatório que após a prática do crime o acusado deflagrou um tiro contra o seu próprio peito, encontrando-se internado em unidade de saúde, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Registra a prova colhida que o acusado tinha hábito de ingerir bebida alcoolica e que a suposta motivação da prática delitiva decorreu de ciúmes da companheira, com a qual possuía dois filhos, que estavam presentes no momento da morte da genitora.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença de pronúncia por ausência de fundamentação; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa na produção e manifestação do laudo pericial de reprodução simulada; (iii) analisar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para manutenção da pronúncia; (iv) avaliar a presença de dolo para afastar o pedido de desclassificação; e (v) determinar se a qualificadora do feminicídio deve ser mantida na sentença de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) é satisfeita com exposição concisa dos elementos que formam a convicção do juiz, sendo desnecessária análise exaustiva ou minuciosa de todas as provas constantes dos autos. 5. A sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, apresentando, de forma clara, os indícios de autoria e a prova da materialidade, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação. 6. Não há cerceamento de defesa quando o réu é devidamente intimado sobre a produção da prova técnica, possui oportunidade de apresentar quesitos e manifestar-se sobre o laudo, mas permanece inerte. 7. A decisão de pronúncia é juízo preliminar de admissibilidade e deve ser proferida sempre que presentes indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate (CPP, art. 413). 8. Os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo confissão parcial, laudos periciais e depoimentos testemunhais, evidenciam, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria e dolo na conduta do recorrente. 9. A versão defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, especialmente diante do uso de arma de fogo, disparos direcionados ao tórax da vítima e reiteração da conduta. 10. A tese de erro de tipo carece de elementos de prova que a sustentem, sendo isolada e contradita pelos demais elementos colhidos. 11. A exclusão da qualificadora do feminicídio é incabível na fase da pronúncia, salvo se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A sentença de pronúncia atende ao art. 413 do CPP quando expõe, ainda que de forma concisa, os fundamentos que evidenciem a materialidade do delito e os indícios de autoria." "Não há cerceamento de defesa quando o réu é intimado sobre a produção da prova técnica, podendo exercer o contraditório, mas permanece inerte." "O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade." "A existência de dolo é verificada por meio do contexto probatório, não sendo afastada por mera alegação isolada do réu." "As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, VI; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897114/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000064-07.2017.8.05.0161, em que figura como recorrente RAIMUNDO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade da sentença e cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104